Tribunal: CARF
Processo: 11080.729832/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729832/2011-46
ACÓRDÃO
2002-008.671 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO ELY SCHREINER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE IRRF. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. SÓCIO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre os rendimentos e, também, a glosa da dedução de Previdência
Oficial, face ao fato do contribuinte, sócio, diretor e/ou gerente da pessoa
jurídica responsável pela retenção do referido imposto e da referida
previdência oficial, não ter juntado aos autos prova do seu efetivo
recolhimento ou parcelamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.671 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729832/2011-46
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 125 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 111 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 29/08/2011, a
Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto, no valor
total de R$ 11.372,51, e demais acréscimos legais, sendo: R$ 1.030,10, sujeito à
multa de ofício e R$ 10.342,41, sujeito à multa de mora.
Motivou o lançamento de ofício:
1) A glosa da compensação de IRRF, no valor de R$ 10.342,41, informado
como retido pela fonte pagadora Transportes Leo Ltda., CNPJ
90.147.315/0001-59, tendo em vista que o contribuinte é sócio responsável
por essa fonte pagadora, não comprovou o recolhimento de IRRF
informado em Dirf.
2) Dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 3.745,83,
informado como retido pela fonte pagadora Transportes Leo Ltda., CNPJ
90.147.315/0001-59, tendo em vista que o contribuinte é sócio responsável
por essa fonte pagadora, não comprovou o recolhimento da contribuição
previdenciária oficial informado em Dirf.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se, em 12/09/2011, e o contribuinte
apresentou impugnação, em 10/10/2011, alegando, em síntese, que não era sócio
da citada fonte pagadora em 2007, era apenas um prestador de serviço
autônomo. Tornou-se sócio somente no ano de 2011. Segue argumentando que a
obrigação tributária do recolhimento é da empresa e não da pessoa física. Relata
que os tributos foram recolhidos "conforme documentos em anexo separados
como amostra".
É o relatório.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.671 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729832/2011-46
3
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE IRRF. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. SÓCIO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre os rendimentos e, também, a glosa da
dedução de Previdência Oficial, face ao fato do contribuinte, sócio,
diretor e/ou gerente da pessoa jurídica responsável pela retenção do
referido imposto e da referida previdência oficial, não ter juntado aos
autos prova do seu efetivo recolhimento ou parcelamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2013 (AR e-fls. 122/123), o
sujeito passivo interpôs, em 18/11/2013 (protocolo e-fls. 125), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa da compensação de IRRF, no valor de R$ 10.342,41, e
Dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 3.745,83.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Das Glosas da Compensação do IRRF e Dedução de Previdência Oficial:
O contribuinte requer a compensação do IRRF, no valor de R$ 10.342,41, e a
dedução de Previdência Oficial, no valor de R$ 3.745,83, sobre os rendimentos
declarados, no valor de R$ 67.200,00, tendo em vista que teria sido informado em
Dirf pela fonte pagadora, Transportes Leo Ltda.
De fato, após pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, constatou a entrega da citada Dirf, em 25/05/2011, na
qual constam os valores de rendimentos, Previdência Oficial e IRRF informados
pelo contribuinte em sua DAA.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.671 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729832/2011-46
4
Ocorre que o contribuinte participa do quadro societário da citada pessoa jurídica
ou foi diretor, gerente ou representante, no citado ano-calendário, de acordo com
consulta efetuada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB. Embora o contribuinte argumente que somente em 2011 teria se
tornado sócio da empresa, o fato é que, em 2011, se tornou responsável pela
empresa perante o Cadastro da RFB. Desde de 2000 já participava do quadro
societário da empresa que, aliás, tem seu nome.
A Instrução Normativa no 028, de 22/03/1984, transcrita abaixo, estabelece:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições:
Resolve:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a
diretores de pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas
públicas, quando essas pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda
Nacional imposto de renda que retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a
sócios gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação
fiscal da pessoa jurídica.
E de acordo com o Decreto no 3000 de 26/03/1999, em seu artigo 723 transcrito
abaixo:
Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20
de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
O contribuinte anexou aos autos "amostras" dos recolhimentos de IRRF que não
são suficientes para comprovar o direito pleiteado. Os recolhimentos que
constam no sistema de pagamentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB comprovam cerca da metade do informado em Dirf, a título de retenção do
imposto de renda. Vale ainda frisar que cerca da metade do valor de rentenção
informado em Dirf, teria sido retido dos rendimentos recebidos pelo contribuinte
e a outra metade dos demais funcionários fonte pagadora.
Assim, as “amostras” em verdade são a totalidade do imposto de renda
efetivamente recolhido aos cofres públicos.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.671 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729832/2011-46
5
Também não constam recolhimentos a título de Previdência Oficial para o ano-
calendário em questão. Frise-se, nenhum recolhimento.
Em face do exposto, o lançamento deverá ser mantido em sua íntegra.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 138
DF CARF MF
Original